Tribunal: STF
Processo: ARE 1580917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA DO 2 JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO, QUE CONDENOU O APELANTE PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 213 (ESTUPRO), 129, 9 (LESÃO CORPORAL), 147 (AMEAÇA, POR DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL, E CONTRAVENÇÃO DO ART. 21 DO DECRETO-LEI N 3.688/41 (VIAS DE FATO), COM APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006. A PENA TOTAL IMPOSTA FOI DE 9 ANOS DE RECLUSÃO, 5 MESES E 25 DIAS DE DETENÇÃO E 18 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME FECHADO. A DEFESA ALEGOU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITEOU A ABSOLVIÇÃO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) SE AS PROVAS APRESENTADAS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO (II) SE A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (III) SE HÁ MOTIVOS PARA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA FALSIDADE NAS ACUSAÇÕES DA VÍTIMA, ALEGADA PELA DEFESA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL, POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA, SENDO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. NÃO SUBSISTE A ALEGADA FRAGILIDADE DE PROVAS. 4. NO CASO CONCRETO, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA FICARAM COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, ALÉM DE DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO. 5. A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS É AFASTADA, UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO SE MOSTRA HARMÔNICO E COERENTE, CONFIRMANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. 6. ANÁLISE PROBATÓRIA QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, EM ESPECIAL, OS DITAMES DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO E RECOMENDAÇÃO N. 35, EDITADA PELO COMITÊ CEDAW DA ONU, AO DISPOR SOBRE A ABORDAGEM SENSÍVEL A GÊNERO PARA ENTENDER O NÍVEL DE DOR E SOFRIMENTO EXPERIMENTADOS PELAS MULHERES, A PONTO SE SÓ REGISTRAR TARDIAMENTE, QUANDO O FAZEM, OS CRIMES SEXUAIS. 7. A DEFESA NÃO APRESENTOU PROVAS ROBUSTAS QUE CORROBORASSEM A TESE DE FALSIDADE NAS ACUSAÇÕES DA VÍTIMA, BASEADA EM SUPOSTO INTERESSE FINANCEIRO, NEM HOUVE COMPROVAÇÃO DE QUE A VÍTIMA TERIA FABRICADO OS FATOS COM ESSE INTUITO, COMO AFIRMA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO. 1. A PALAVRA DA VÍTIMA, HARMÔNICA E COESA, EM DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM VALOR PROBA 2. EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, É PRESCINDÍVEL O EXAME DE CORPO DE DELITO QUANDO HÁ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS. CÓDIGO PENAL, ARTS. 213, 129, 9O, E 147 DECRETO-LEI N 3.688/41, ART. 21 LEI 11.340/2006 RECOMENDAÇÃO N. 35 DE CEDAW PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA. STJ, AGRG NO ARESP 1962527/MG, REI. MIN. JOEL LLAN PACIORNIK, DJE 16.12.2021 STJ, AGRG NO ARESP 2.681.364/MG, REI. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJE 26.08.2024 STJ, AGRG NO RESP N. 2.105.317/DF, RELATOR MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, JULGADO EM 13/8/2024, DJE DE 16/8/2024).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente